Tribunal: TJSP
Processo: 2260793-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Penhora via SISBAJUD – Levando-se em conta que a execução precisa ser efetiva, não há óbice à pesquisa de ativos financeiros de titularidade do agravante, via Sisbajud, com a nova modalidade denominada "teimosinha" - Note-se que o sistema Sisbajud foi reformulado para permitir a reiteração automática de ordens de bloqueio por até trinta dias consecutivos, de maneira a assegurar maior eficiência

Ementa:
Penhora via SISBAJUD – Levando-se em conta que a execução precisa ser efetiva, não há óbice à pesquisa de ativos financeiros de titularidade do agravante, via Sisbajud, com a nova modalidade denominada "teimosinha" - Note-se que o sistema Sisbajud foi reformulado para permitir a reiteração automática de ordens de bloqueio por até trinta dias consecutivos, de maneira a assegurar maior eficiência na busca pela satisfação do crédito - Além do mais, a determinação de tal ordem ocorre sem prejuízo de posterior desbloqueio, caso os valores retidos sejam impenhoráveis, sempre garantidos a ampla de defesa e o contraditório - Em suma, cuidando-se a "teimosinha" de ferramenta acessível ao juízo de origem, nada impede a sua utilização, com o intuito de dar efetividade à satisfação do crédito exequendo – Recurso improvido.